Tribunal: TJBA
Processo: 8023182-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023182-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:
PEDRO CARNEIRO CARMO registrado(a) civilmente como PEDRO CARNEIRO CARMO

AGRAVADO: SISSYS REGINA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 183 DO CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA PORTAL PRÓPRIO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Una em face de decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente executado, por considerá-la intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de defesa da Fazenda Pública, para fins de aferir a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Fazenda Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, a qual, no processo eletrônico, se perfectibiliza por meio de comunicação em portal próprio, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC.

4 - Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera publicação do ato processual no Diário de Justiça Eletrônico não é suficiente para atender à exigência legal de intimação pessoal da Fazenda Pública, mormente na hipótese em que esta possui cadastro para recebimento de comunicações em portal eletrônico específico.

5 - No caso, a intimação válida ocorreu com a ciência no portal eletrônico em 22/04/2024. Contado o prazo em dobro e consideradas as suspensões processuais, o termo final para a impugnação era 13/06/2024, data em que a peça foi protocolizada, evidenciando sua tempestividade.

6 - O reconhecimento equivocado da intempestividade configurou
error in procedendo
e cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da decisão para que a impugnação seja regularmente processada na origem.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8023182-87.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MUNICÍPIO DE UNA
e parte Agravada
SISSYS REGINA OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça